Tribunal: STF
Processo: ARE 1582188
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO AO FUNDAMENTO DA INACUMULABILIDADE DE PROVENTOS – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - CABIMENTO - INSTITUTOS DIVERSOS - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO – REFORMA DA SENTENÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1 – Em matéria de benefício previdenciário, o direito vindicado deve ser analisado sob a ótica do regramento existente à época do óbito do segurado, nos termos da Súmula nº. 340 do STJ. 



    2 – Se à época do óbito do servidor o benefício pago pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis – CBGC - possuía caráter assistencial, e a fonte de custeio é diferente do benefício previdenciário de pensão por morte paga pelo IPSEMG, é permitida a cumulação dos benefícios. Precedentes deste Tribunal. 



    3 – Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 97 – ID: 0391d7c5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, 37, caput, I e II, e 40, §§ 2º e 6º, do texto constitucional. (eDOC 107 – ID: bbc2d5c1)



    Nas razões recursais, sustenta-se que a interrupção do pagamento da pensão por morte decorre da constatação da irregularidade no recebimento cumulado pela recorrida de pensão paga pelo IPSEMG com outra decorrente das contribuições feitas à CBGC. 



    Alega-se que, em razão disso, “foi determinada a instauração do Processo Administrativo em razão da constatação de irregularidade na percepção de pensões em duplicidade pela parte impetrante, considerando o pagamento cumulativo da pensão relativa à CBGC com a pensão por morte, devida e concedida pelo IPSEMG (...)” e que “(...) não há nenhum motivo que justifique negar à Administração Pública a correção efetiva das próprias ações/omissões para assegurar a observância dos princípios e regras legais”.  (eDOC 107 – ID: bbc2d5c1, p. 6 e 7)



    Argumenta-se que fora utilizado o poder de autotutela de a Administração pública rever seus próprios atos, motivo pelo qual a interrupção do pagamento é legítima.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 977/1927 e Lei Estadual nº 11.406/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de a recorrida receber cumulativamente as pensões por morte pagas pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito-CBGC e pelo IPSEMG. 



    Registrou que, à época que o instituidor da pensão por morte era vivo, a contribuição para a CBGC decorria de lei e era obrigatória, criada com o objetivo de complementar o valor das pensões devidas às futuras beneficiárias. Anotou ainda que, originariamente, a pensão por morte era paga pela própria CBGC, tendo posteriormente a responsabilidade pelo pagamento sido assumida pelo IPSEMG. Com base nisso, concluiu que os benefícios cumulados possuem natureza diversa e, ainda que pagos pelo mesmo ente, não implicam na acumulação indevida. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do exame dos autos, constata-se que a apelante percebe em acúmulo a pensão por morte paga pelo IPSEMG e também similar benefício pago pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis – CBGC, em virtude de óbito ocorrido ainda em 26 de agosto de 1993 (doc nº 08). 



    A Lei nº 977/27 que instituiu a Caixa Beneficente da Guarda Civil previa que o benefício teria natureza assistencial, o que durou até a publicação da Lei nº11.406/94, quando o benefício passou a ter natureza previdenciária, tendo o Estado assumido a responsabilidade pelo pagamento das pensões até então pagas pela Caixa Beneficente da já extinta Guarda Civil. Vejamos:



    (...)



    Assim, a partir da publicação Lei 11.406/94, foram extintas as contribuições à Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, passando os servidores a contribuintes obrigatórios do IPSEMG e, por conseguinte, sujeitos ao regime previdenciário.



    De tal modo, a pensão por morte relativa à CBGC foi cancelada para a impetrante sob a fundamentação de que é inadmissível o pagamento deste benefício de forma cumulada com a pensão do IPSEMG, diante da natureza previdenciária de ambas as pensões. 



    Contudo, apesar da referida alteração legislativa, à época do falecimento do cônjuge da parte apelante a referida pensão ainda detinha natureza complementar assistencial, sendo permitida a cumulação, na medida em que os benefícios não apresentam a mesma fonte de custeio tampouco mesma natureza.



    (...)



    Acrescido a isso, o ato administrativo que cancelou o benefício foi exarado somente em 2022, ao passo que a apelante recebe as pensões desde a data do falecimento do servidor no ano de 1993. 



    Conforme entendimento sumulado pela Corte Constitucional, a Administração Pública detém a prerrogativa de rever seus atos quando eivados de vícios ou nulidades.



    (...)



    Entretanto, o poder-dever de revisar irregularidades encontra limites no ato jurídico perfeito, sobretudo quando o resultado da revisão importe em prejuízo ao administrado, situação em que o ato se torna passível de convalidação pela decadência. 



    Nesses termos, preconiza a Lei Estadual n.º 14.184/2002 que a Administração tem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis para o destinatário, excetuados os casos de comprovada má-fé:



    (...)



    Nessa linha, entre a data do advento da Lei n.º 11.406/94 e o respectivo cancelamento houve o decurso de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, evidencia a decadência do exercício da autotutela pelo Poder Público. 



    Acrescido a isso, não se desconhece que é entendimento sumulado pela Corte Constitucional (Súmulas 346 e 473) que a Administração Pública detém a prerrogativa de rever seus atos quando eivados de vícios ou nulidades. 



    Entretanto, o poder-dever de revisar atos irregulares encontra limites no ato jurídico perfeito e no devido processo legal, sobretudo quando o resultado da revisão importe em prejuízo ao administrado, situação na qual o ato se torna passível de convalidação pela decadência.



    (...)”. (eDOC 97 - ID: 0391d7c5, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1362920 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1422769 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.05.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente